Tribunal: TJSP
Processo: 1019865-90.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação declaratória de nulidade de cessão de direitos e transferência de direitos hereditários" – V. acórdão embargado que deu provimento ao apelo da autora para reconhecer a nulidade da escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários firmada entre os corréus, por inobservância do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação declaratória de nulidade de cessão de direitos e transferência de direitos hereditários" – V. acórdão embargado que deu provimento ao apelo da autora para reconhecer a nulidade da escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários firmada entre os corréus, por inobservância do art. 104, II, do Código Civil – Declaratórios opostos pelos corréus cessionários, que alegam omissão, obscuridade e erro material na decisão colegiada – Parcial acolhimento – Fundamentação sobre invalidade do negócio que merece aclaramento – Por objeto ilícito, entende-se não só aquele vedado pela lei estrito senso, mas também aquele que é contrário aos bons costumes, à ordem pública, à boa-fé e à função social - No caso em apreço, resta patente a ofensa à boa-fé, já que houve uma tentativa de contornar a decisão que declarou nulo a cessão de direitos anterior, sem que ao menos aquela decisão fosse definitiva - Ademais, o negócio envolveu objeto impossível no plano jurídico, pois, se as sentenças são ordinariamente dotadas de efeito suspensivo (art. 1.012, CPC), a cessão de direitos firmada com as finadas mães das atuais herdeiras ainda poderiam ser consideradas válidas até o trânsito em julgado das ações anulatórias, sendo que os cessionários firmaram novo negócio, cedendo novamente os mesmos direitos que a eles já haviam sido cedidos – Ausência de erro material - Na r. sentença que julgou as ações anulatórias envolvendo os negócios entabulados com as mães das atuais herdeiras há expressa menção ao preço vil - Recurso interposto para fins de prequestionamento – Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório - Súmula no 98 do c. STJ - Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.